Tribunal: TJDFT
Processo: 0745345-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à majoração da condenação por danos morais.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 33 da Lei 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. No caso em apreciação, não há fatos a serem esclarecidos. A discussão gira em torno de matéria de direito, de sorte que se mostra dispensável a prova testemunhal. Preliminar que se rejeita.
3 – Danos morais. Valor da indenização. Constrangimentos sofridos pelo passageiro decorrentes de negativa de embarque em razão de overbooking. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00) atende com adequação às finalidades, compensatória e preventiva, da condenação, bem como se amolda à média fixada pela jurisprudência em casos da espécie. Não obstante o aborrecimento suportado pelo autor em razão do atraso no remanejamento do voo, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem, mesmo porque o contrato foi cumprido, ainda que com atraso. A negativa de preposto da ré a fornecer comprovante de recusa de prestação de assistência material não se equipara a tratamento desrespeitoso do passageiro, de modo que também não respalda a majoração da indenização. Precedente na Turma (Acórdão 1295676, 07227088520208070016).
4 – Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. Na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (AgRg no AREsp 45248 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0120222-9). A correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J